Tribunal: TJSP
Processo: 1002082-41.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Demandante que, na condição de credora, firmou "Contrato de Empréstimo de Dinheiro com Alienação Fiduciária de Bem Móvel" com a requerida, na condição de devedora, oferecendo em garantia os direitos que a requerida possui sobre o "Contrato de cessão de direitos sobre imóvel" firmado com terceiro. Pedido de reintegração na posse do imóvel ante o inadimplemento da

Ementa:
*AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Demandante que, na condição de credora, firmou "Contrato de Empréstimo de Dinheiro com Alienação Fiduciária de Bem Móvel" com a requerida, na condição de devedora, oferecendo em garantia os direitos que a requerida possui sobre o "Contrato de cessão de direitos sobre imóvel" firmado com terceiro. Pedido de reintegração na posse do imóvel ante o inadimplemento da requerida quanto às prestações do contrato de mútuo, vencidas a partir do mês de outubro de 2022. SENTENÇA de improcedência da Ação. APELAÇÃO da autora, que insiste na total procedência. EXAME: Contrato de empréstimo firmado entre as partes no dia 02 de março de 2021, com alienação fiduciária do "Contrato de cessão de direitos" em garantia. Ausência de prova de que a mutuante exercia a posse do imóvel em causa, notadamente considerando que a garantia recaiu sobre os direitos aquisitivos da devedora, circunstância que afasta a pretensão reintegratória. Aplicação do artigo 560 do Código de Processo Civil. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*